Tribunal: TJMT
Processo: 1002324-85.2024.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002324-85.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA CARLA NENEVE DE CASTILHO - CPF: 041.503.821-90 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), LUCELIO LUIZ PEREIRA - CPF: 902.546.781-49 (RECORRIDO), PAULO VITOR IMFELD - CPF: 066.543.031-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1002324-85.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1002324-85.2024.8.11.0045

Recorrente:
Lucelio Luiz Pereira
.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso,
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Ana Carla Neneve de Castilho.

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DE MULTAS E ENCARGOS POSTERIORES À VENDA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. RECONVENÇÃO INADMITIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por adquirente de motocicleta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de negativa de propriedade cumulada com obrigação de fazer, proposta pela vendedora do veículo contra o ente público estadual, o departamento de trânsito e o recorrente. A sentença reconheceu a inexistência de vínculo de propriedade entre a autora e o veículo desde 05/03/2021, declarando a inexigibilidade de débitos posteriores a essa data e determinando a transferência da titularidade e dos encargos correspondentes ao nome do recorrente. O recurso busca a nulidade das infrações de trânsito sob alegação de cerceamento de defesa e decadência administrativa, bem como a exclusão ou redistribuição dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível declarar a nulidade das infrações de trânsito no âmbito dos Juizados Especiais por suposto cerceamento de defesa; (ii) definir a responsabilidade pela transferência de propriedade do veículo e pelos encargos decorrentes da posse e uso após a alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade das infrações de trânsito por vício de notificação não pode ser discutida na presente demanda, pois extrapola os limites da causa de pedir e deve ser objeto de ação autônoma perante o órgão administrativo competente.

4.

O juízo de origem rejeita corretamente a alegação de omissão da sentença quanto ao pedido de nulidade das multas, esclarecendo que a reconvenção é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, e que a pretensão formulada configura matéria estranha à lide.

5.

A responsabilidade pela transferência do veículo, nos termos do artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, recai sobre o adquirente, que deve providenciar a regularização no prazo de 30 (trinta) dias a contar da alienação.

6.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro prevê responsabilidade solidária do alienante apenas até o momento em que este comunica a venda ao órgão de trânsito, o que não se aplica quando há prova de tradição e posse exclusiva do bem por parte do adquirente.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a mitigação da responsabilidade do antigo proprietário quando há comprovação da venda e da posse do bem pelo novo adquirente, mesmo que não haja comunicação formal da alienação.

8.

As infrações e débitos posteriores à alienação decorrem do uso do bem pelo recorrente ou por pessoa a ele vinculada, não havendo fundamento para imputação à antiga proprietária.

9.

A alegação de decadência administrativa refere-se à validade das autuações e não à responsabilidade civil pela transferência, devendo ser arguida em instância própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade de infrações de trânsito por vício de notificação deve ser discutida em ação própria perante o órgão de trânsito competente.

2.

O adquirente do veículo é o responsável pela transferência da propriedade e pelos encargos decorrentes da posse e uso do bem após a alienação.

3.

A responsabilidade solidária do alienante prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro cessa com a comprovação da tradição do bem, mesmo sem a comunicação formal da venda.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 97; Código Civil, artigo 1.267; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 123, § 1º, e 134; Código de Processo Civil, artigo 927, inciso III; Lei n.º 9.099/95, artigos 31 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: – Superior Tribunal de Justiça, AREsp 369593/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021; – Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado 1008082-11.2020.8.11.0037, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Turma Recursal Única, julgado em 12/06/2023, publicado em 19/06/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1002324-85.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1002324-85.2024.8.11.0045

Recorrente:
Lucelio Luiz Pereira
.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso,
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Ana Carla Neneve de Castilho.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Lucelio Luiz Pereira
.

Ação:
Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo cumulada com Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial de Lucas do Rio Verde
-MT.

Sentença
(Id.
321988864
)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de propriedade da autora sobre o veículo objeto da lide, bem como a inexigibilidade dos débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo, vencidos ou vincendos, desde 05/03/2021. Ademais, condenou o ora recorrente, Lucelio Luiz Pereira, à obrigação de providenciar a transferência da motocicleta junto ao DETRAN/MT e determinou que o reclamado Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso promova, em seu âmbito de competência, a transferência de todos os ônus decorrentes da propriedade do veículo
sub judice
(multas, IPVA, seguro obrigatório, licenciamento, etc), para o nome do recorrente desde a data de 05/03/2021.

Recurso Cível Inominado
(Id.
321988873
): sustenta o recorrente que houve omissão da sentença quanto ao pedido de nulidade das infrações por cerceamento de defesa, afirmando que as notificações das multas foram enviadas ao endereço da antiga proprietária, configurando vício que anula as autuações. Ademais, assevera que a responsabilidade pela ausência de transferência é exclusiva da recorrida e, ainda, que ocorreu decadência do poder punitivo administrativo. Requer, portanto, a reforma da sentença, para declarar a nulidade de todas as multas vinculadas à motocicleta objeto da lide, excluindo-se definitivamente valores, pontuação e quaisquer restrições do RENAVAM e do RENACH. Subsidiariamente, requer seja afastada sua responsabilidade pelas infrações, reconhecendo-a como exclusiva da vendedora, ou, em segundo plano, determine o rateio equitativo dos débitos, aplicando a mitigação do art. 134 do CTB.

Contrarrazões
(Id ́s. 321988877 e 321988876): os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1002324-85.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1002324-85.2024.8.11.0045

Recorrente:
Lucelio Luiz Pereira
.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso,
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e Ana Carla Neneve de Castilho.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Lucélio Luiz Pereira contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória de inexistência de propriedade de veículo automotor cumulada com obrigação de fazer, proposta por
Ana Carla Neneve de Castilho
em face do Estado de Mato Grosso, do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
e dp recorrente.

Da análise dos autos, observa-se que a autora alega ter vendido a motocicleta objeto da lide ao recorrente em 05/03/2021, mas este não procedeu à transferência do veículo, acumulando multas e débitos em seu nome.

Conforme exposto no relatório, a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência de propriedade da autora sobre o veículo objeto de discussão e a inexigibilidade dos débitos correspondentes desde 05/03/2021;

b) condenar o recorrente na obrigação de fazer consistente em providenciar a transferência da motocicleta Honda Biz 125, placa NJK1050, junto ao DETRAN/MT;

c) determinar ao DETRAN/MT a transferência de todos os ônus decorrentes da propriedade do veículo para o nome do recorrente desde a data da venda.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que:

a) houve omissão da sentença quanto ao pedido de nulidade das infrações por cerceamento de defesa;

b) as notificações das multas foram enviadas ao endereço da antiga proprietária, configurando vício que anula as autuações;

c) a responsabilidade pela ausência de transferência é exclusiva da recorrida;

d) ocorreu decadência do poder punitivo administrativo.

Pois bem. Quanto à preliminar de omissão da sentença, não assiste razão ao recorrente. O juízo de primeiro grau foi claro ao esclarecer, nos embargos de declaração, que a reconvenção é incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Ademais, os pedidos de declaração de nulidade das infrações de trânsito por cerceamento de defesa constituem pretensões autônomas, que extrapolam os limites objetivos da demanda inicial e devem ser manejados por meio de ação própria contra os órgãos competentes.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.º 9.099/95. O pedido contraposto, previsto no artigo 31 da referida lei, encontra limite nos pedidos formulados na inicial, não podendo ampliar objetivamente a demanda de forma a comprometer os princípios basilares do sistema.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir a responsabilidade pela transferência do veículo e pelos débitos decorrentes de sua utilização após a venda.

No caso em análise, restou incontroverso que em 05/03/2021 ocorreu a venda e tradição da motocicleta da recorrida para o recorrente. A partir desse momento, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, operou-se a transferência da propriedade do bem móvel.

Conforme o artigo 123, inciso I e § 1º do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade pela transferência do registro do veículo é primariamente do adquirente, que deve providenciar a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo no prazo de 30 dias.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, embora o artigo 134 do CTB estabeleça responsabilidade solidária do antigo proprietário que não comunica a venda, tal regra sofre mitigação quando comprovada a efetiva alienação e que as infrações foram cometidas após a tradição do bem.

Sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 ( CTB). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Registra-se que "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 2. Hípótese em que o Supremo Tribunal Federal, por meio do provimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/RS ( ARE n. 835.476/DF), determinou a realização de novo julgamento do recurso especial. 3. Não se antevê necessidade da observância do que dispõe o art. 97 da Constituição Federal, pois o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, assentado por meio de julgamentos da Primeira Seção e das Turmas que a compõem, reconhece a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor. A propósito: "A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos Tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada lição da doutrina (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V - Arts. 476 a 565, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 40) (RE 636.359 AgR- Segundo/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/11/2011, public. 25/11/2011)".
4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ),

MAS ASSINALOU O SEU DEVER DE COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA TERCEIRO AO ÓRGÃO COMPETENTE, SOB PENA DE RESPONDER SOLIDARIAMENTE POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS APÓS A ALIENAÇÃO.
Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (STJ - AREsp: 369593 RS 2013/0198457-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)
”.

No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 123, § 1.º, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. ÔNUS DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória da inexistência de débito c/c obrigação de fazer proposta por PALMENO JOSÉ SANTANA NETO, na qual alega que desde dezembro/2011 não é mais o proprietário da motocicleta marca/modelo: Honda CG 150 Titan ES, Placa: NJP4090, alienada ao demandado Sr. Rafael de Jesus Santos, que não providenciou a transferência do bem. Em razão disso, postula sejam os entes públicos compelidos à procederem com a transferência de propriedade e débitos incidentes sobre o veículo após a alienação. 2. O C. STJ alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no art. 134 do CTB, passando a adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação. 3. De igual modo, no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, fixou a tese de que “[s]omente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Considerando a existência de legislação estadual prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, no caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, impositiva a aplicação da referida tese jurídica, que, inclusive, é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. No caso, restou incontroversa a ausência da comunicação da venda pelo demandante, contemporaneamente à alienação. Desse modo, no caso concreto, a efetiva comunicação somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, mais especificamente após a citação dos entes demandados. 5. Portanto, em alinhamento ao atual posicionamento do C. STJ sobre o tema, impositivo reconhecer que o demandante possui responsabilidade solidária por todos os encargos incidentes sobre o bem até a data da citação. E, após, a propriedade e todos os demais encargos devem ser direcionados ao demandado Rafael de Jesus Santos. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.(TJ-MT - RI: 10080821120208110037, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023).”

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o recorrente admitiu ter adquirido o veículo e que este estava sob sua posse e utilização, inclusive por funcionário de seu estabelecimento comercial. As infrações e débitos questionados são posteriores à data da venda, decorrendo do uso do bem por quem detinha sua posse.

Quanto aos argumentos sobre cerceamento de defesa nas autuações, observa-se que tal questão não pode ser resolvida nos presentes autos. A eventual nulidade das multas por vício de notificação constitui matéria que deve ser discutida diretamente com os órgãos de trânsito competentes, em procedimento administrativo ou ação judicial própria.

O fato de as notificações terem sido enviadas ao endereço da antiga proprietária decorre da própria omissão do recorrente em cumprir sua obrigação legal de transferir o registro do veículo. Não se pode pretender que a recorrida responda indefinidamente por débitos de bem que não mais lhe pertence em razão da inércia do adquirente.

Sobre a alegada decadência administrativa, trata-se de matéria estranha à lide principal, que versa sobre a responsabilidade civil pela transferência do veículo entre particulares. Eventual discussão sobre prazos decadenciais das autuações deve, de igual forma, ser travada na esfera administrativa ou em ação autônoma.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, reconhecendo que a responsabilidade pelos débitos e pela transferência do veículo compete ao recorrente, que é o atual proprietário e possuidor do bem desde março de 2021.

Logo, não há que se falar em reforma da sentença.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para
manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios à base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025